Tribunal: TJSP
Processo: 0048888-21.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048888-21.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
VALDI NOBRE, CLÓVIS MENDONÇA GRAÇA CLARO, CRISTINA HORVATH
DOS REIS, DALVA MARIA TOLEDO WOPP, ILDA FAUSTINO MALACHIAS,
IRANI APARECIDA PEREIRA BORGES, METELO DE CAVALI ALMEIDA,
MARISA MARQUES MARCELINO DE LAZARI, MARIA APARECIDA PALMEIRA
BARBOSA, MARIA CRISTINA PERUGINI, MARIA DE LOURDES HUSSAR,
MARIA HELENA ALONSO D'ANDREA, MARISA MAIA VILELA, NADIR
BERTOZZI CAMARGO, ROSANE APARECIDA VIEIRA FICK, LUIZ CHARQUESI
NETO, SONIA MARIA DA SILVA, ROSANGELA BRANDÃO CAVALCANTE
VILAR, ROSEMARI APARECIDA ROCHA GRECO, ROSIMEIRE CAVALCANTE DE
SOUZA, ROSELY DE OLIVEIRA ORTEGA, MARLUCI BORGES ORLANDO
BONAMIM, SOLANGE DE LEMOS GOULART PEDRO, APARECIDA FAZZANI
MENEGUINI, SUELI APARECIDA FIOCHI CREPALDI, TANIA CAYRES GAGO,
TEREZINHA CONCEIÇÃO MOREIRA, VILMA LÚCIA MANFRIN, SILVANA DA
SILVA LOCATELI e ANDREA ROSSI DE MORAES CHARQUESI, é apelado
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para realização do exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos
termos do art. 1.041 do CPC, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
2
APELAÇÃO No 0048888-21.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: METELO DE CAVALI ALMEIDA e OUTROS
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
VOTO No 9.239
PROCESSUAL CIVIL JUÍZO DE RETRATAÇÃO AÇÃO DE
COBRANÇA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE
MORA TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E
TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL Entendimento
do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos
Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E.
STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de
correção monetária e juros de mora
Acórdão parcialmente
alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, para r e a l i z a ç ã o

d
o

e
x
a
m
e

d
e

a d m i s s i b i l i d a d e

dos
recursos interpostos, nos termos do art. 1.041 do
CPC.
De início, consigne-se, que esta Colenda Câmara deu
provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, conforme restou decidido pelo V.
Acórdão de fls. 192/198, relatado pelo Des. CARLOS VIOLANTE, que reformou a r.
sentença de fls. 154/156, para julgar procedente o pedido autoral, “condenando a ré a
proceder ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) percebido pelos autores” (fl.
197); com relação às parcelas atrasadas, observada a prescrição quinquenal, determinou
a incidência de “correção monetária do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento
pelos índices da Tabela Prática para Cálculo de Débitos Judiciais do TJSP até 30/06/2009, a seguir
pelos critérios da Lei 11.960/09 (TR) até 25/03/2015, aplicando-se após a correção monetária pelo
IPCA-E, e juros de mora a partir da citação de 0,5 % ao mês (art. 1o-F, da Lei 9.494/97 alterado
pela Lei 11. 960/09), nos termos da modulação julgada pelo STF na ADI 4357” (fl. 198).
O V. Acordão de fls. 192/198 foi aclarado pelo V. Aresto de
fls. 224/227, que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Estadual (fls. 201/213), e integralmente os embargos dos autores (fls. 215/221), com
efeito modificativo, para determinar “a incidência de correção monetária dos respectivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
3
vencimentos das parcelas pelos índices da Tabela Prática para Cálculo de Débitos Judiciais do
TJSP até 30/06/2009, a seguir pelos critérios da Lei 11.960/09, e juros de mora a partir da citação
pelos índices de juros aplicados à caderneta de popança (art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a
redação da Lei 11.960/09), observando-se o que for decidido pelo STF quanto à Repercussão
Geral (Tema no 810) no RE 870.947, mantido, no mais, v. acórdão” (fls. 226/227).
Sendo
assim,
houve
a
interposição
de
recursos
extraordinário (fls. 230/243) e especial (fls. 245/319) pelos autores apelantes, com o
posterior oferecimento de contrarrazões pela apelada FESP (fls. 325/332 e 334/341).
Os recursos extraordinário e especial interpostos pelos
autores apelantes (fls. 230/243 e 245/319) ficaram sobrestados com fundamento no art.
1.035, § 5o, e art. 1.037, II, ambos do CPC, ante a “inclusão pelo Plenário Virtual do Supremo
Tribunal Federal do Tema no 810 referente a Juros Moratórios Correção monetária Lei
11.960/2009”, e também porque a questão em debate “insere-se no Tema no 905/STJ:
'aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às
condenações impostas à Fazenda Pública, independente de sua natureza, para fins de atualização
monetária, remuneração de capital e compensação da mora'”(fl. 343), até o pronunciamento
definitivo das Cortes Superiores, pela r. decisão proferida às fls. 343/344 (em
15.06.2016), pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Levando-se em conta as teses firmadas perante o Excelso
STF (RE no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810) e o Colendo STJ (REsp no
1.492.221/PR, Tema de Recurso Repetitivo no 905), o Eminente Presidente da Seção de
Direito Público desta Corte houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para
reanálise, nos termos do art. 1.040, II do CPC (fls. 347/350).
É o relatório.
Em resumo, no que interessa ao âmbito deste juízo de
retratação, o V. Acordão (fls. 192/198), que reformou a r. sentença de improcedência (fls.
154/156), para conceder a tutela pleiteada pelos autores, determinou que sobre a
condenação imposta à FESP
consistente no recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) percebido pelos autores e pagamento das parcelas pretéritas não
cobertas pela prescrição , devem incidir os consectários legais nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
4
“ (...) correção monetária do vencimento de cada parcela até o
efetivo pagamento pelos índices da Tabela Prática para Cálculo de
Débitos Judiciais do TJSP até 30/06/2009, a seguir pelos critérios
da Lei 11.960/09 (TR) até 25/03/2015, aplicando-se após a
correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da
citação de 0,5 % ao mês (art. 1o-F, da Lei 9.494/97 alterado pela
Lei 11. 960/09), nos termos da modulação julgada pelo STF na ADI
4357” (fls. 198)
No que tange à correção monetária e aos juros moratórios
aplicáveis à condenação, o decisum em epígrafe foi alterado pelo V. Aresto de fls.
224/227, in verbis:
“(...) Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração dos apelantes e ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração da Fazenda do Estado para sanar a contradição
apontada, com efeito modificativo do julgado, determinado a
incidência de correção monetária dos respectivos vencimentos das
parcelas pelos índices da Tabela Prática para Cálculo de Débitos
Judiciais do TJSP até 30/06/2009, a seguir pelos critérios da Lei
11.960/09, e juros de mora a partir da citação pelos índices de
juros aplicados à caderneta de popança (art. 1o-F, da Lei
9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09), observando-se o que
for decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema no 810)
no RE 870;947, mantido, no mais, v. acórdão” (fls. 226/227).
Os autores apelantes interpuseram recursos extraordinário
e especial (fls. 230/243 e 245/319), pretendendo o afastamento da incidência da Lei no
11.960/2009, diante de sua inconstitucionalidade, de modo a se aplicar, quanto à
correção monetária, a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
A propósito, o Excelso Pretório visando pacificar a questão
atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
5
Tribunal Pleno, Repercussão Geral Tema no 810, julgado em 20.09.2017) melhor
esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 de Recursos Repetitivos
(STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção,
Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos
despachos da Presidência deste E. Tribunal , firmou a tese segundo a qual a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não
tributário, como é o caso, deve observar o IPCA-E, enquanto os juros de mora devem
incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com
a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR
DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES
JURÍDICOTRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
6
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito
fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção
monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca,
só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH,
R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo:
McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido” (STF, RE no
870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão
Geral Tema no 810 Mérito, julgado em 20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
7
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de Recurso Repetitivo
(Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
8
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
9
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
10
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (1).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 192/198, integrado com
efeito modificativo às fls. 224/227, deve, novamente, ser alterado, visto que já havia
determinado a aplicação do posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no
810)(2), melhor esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(3), pois não houve expedição
de precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte Suprema), para
que incida sobre a condenação à restituição decorrente do recálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio) a correção monetária com base no IPCA-E, a partir das
datas em que as verbas deveriam haver sido pagas aos apelados, em razão do caráter
alimentar da dívida (princípio da restitutio in integrum); e os juros de mora, a partir da
citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
(1) Atualmente integrado pelo r. decisum que inadmitiu recurso extraordinário, nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009. RE 870.947/SE. TEMA 810/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO” (STJ, RE
nos EDcl no REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, decisão monocrática
proferida em 24.10.2019) (g.n.).
(2) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em 03.10.2019, assentou-se
que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os
Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).
(3) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório” (STJ, REsp no
1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905
Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048888-21.2012.8.26.0053 -Voto no 9.239 - SCB
11
tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a atualização
monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de
192/198, complementado às fls. 224/227, quanto aos índices aplicáveis de correção
monetária e de juros moratórios a fim de adequá-lo à tese fixada no julgamento do RE no
870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema no 810), perante o Excelso STF,
melhor explicitada pelo julgamento do REsp no 1.492.221/PR, em sede de Recurso
Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo STJ, determinando-se a restituição dos
presentes autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do
exame de admissibilidade dos recursos interpostos pelos autores apelantes (fls. 230/243
e 245/319), nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator